Tribunal: TJDFT
Processo: 0740062-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740062-08.2019.8.07.0001 RECORRENTE: EOLICA CERRO CHATO V S.A., EOLICA CERRO DOS TRINDADE S.A., EOLICA CERRO CHATO VI S.A., EOLICA CERRO CHATO IV S.A. RECORRIDO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A DECISÃO EÓLICA CERRO DOS TRINDADE S.A. e OUTRAS pedem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial por elas interposto, sob o fundamento de que o acórdão objurgado violou os artigos 17, 18, 55, §3o, 313, inciso V, alínea “a”, 330, 485, incisos IV e VI, 489, § 1o, inciso IV, 700, §4o, 786 e 1.022, II, todos do Código de Processo Civil, e 13, parágrafo único, item “d”, da Lei no 9.648/98. Sustentam que o decisum padece de omissão, porquanto teria deixado de se manifestar a respeito da legitimidade da ONS para a prática de atos de representação das concessionárias de transmissão nos Contratos de Uso do Sistema de Transmissão (CUSTs), bem como não teria analisado a ocorrência de prejudicialidade externa em relação à demanda que tramita na Justiça Federal e a existência de impugnação dos valores cobrados. Asseveram que as faturas que lastreiam a ação monitória são oriundas dos contratos em discussão nos autos 11336-59.2016.4.01.3400, que tramitam na Justiça Federal, os quais tiveram seus efeitos suspensos pelo TRF 1a Região em agravo de instrumento, razão pela qual deveria ser declinada a competência para a Justiça Federal ou, subsidiariamente, ser suspenso o presente feito até o seu julgamento final. Afirmam ser desnecessária a inclusão de todas as concessionárias no processo em trâmite na Segunda Vara da SJDF, uma vez que a ONS atua como representante, motivo pelo qual, em que pese as concessionárias não integrarem o polo passivo daquela demanda, os efeitos decorrentes do processo a elas se aplicariam pela legitimidade extraordinária da ONS. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJSP. Argumentam ser cabível o indeferimento da inicial da ação monitória, diante da ausência de certeza e exigibilidade da obrigação, inexistindo interesse de agir da recorrida. Por fim, defendem a existência de dano grave e de difícil reparação, consubstanciado na exigência dos valores referentes aos CUSTs, o que acarretará impacto no fluxo de caixa e nas atividades desenvolvidas pelas peticionantes, porque o valor devido somente poderá ser recuperado em ação própria. Entendem estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial e, ao final, requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados CRISTIANE ROMANO, OAB/DF 1.503, e JOÃO VITOR LUKE REIS, OAB 24.837. Decido. O Código de Processo Civil traz como regra o recebimento dos recursos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como, reste demonstrada a probabilidade de provimento do apelo, conforme estabelecido no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgInt no TP 3.017/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 18/12/2020). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo recorrente. In casu, no que se refere ao perigo da demora, as recorrentes defendem que a exigência dos valores referentes aos CUSTs acarretará impacto no fluxo de caixa e nas atividades desenvolvidas. Por outro lado, observa-se que o Colegiado negou provimento à apelação da recorrente sob o fundamento de que: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. ELETRONORTE. FATURAS. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONEXÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO EM TRAMITE NA JUSTIÇA FEDERAL. INEXISTÊNCIA. OBJETO DIVERSO. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. IMPUGNAÇÃO. VALIDADE E VALOR. AUSÊNCIA. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO VENCIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não havendo identidade de objeto ou de causa de pedir entre a ação monitória e a ação de rescisão contratual que tramita na justiça federal, entre partes distintas, tampouco a verificação do risco de tomada de decisões conflitantes, inexiste a conexão, até porque a ação que tramita na justiça federal é de competência absoluta em razão da pessoa (art. 109, I, CF), não sendo viável, sob alegação de existência de conexão, a declinação da competência para a Justiça Federal. 2. Desnecessária a suspensão da ação monitória até o julgamento da ação de rescisão de contrato em tramite na justiça federal, porquanto por mais que a cobrança realizada nos autos decorra da existência dos contratos de uso do sistema de transmissão em discussão no âmbito federal, com eles não se confunde, já que na presente ação monitória estão sendo exigidas as faturas em razão dos serviços postos à disposição da empresa usuária do serviço de transmissão de energia. 3. Para a propositura da ação monitória, basta a apresentação, pelo credor, de prova escrita sem eficácia de título executivo, suficiente para demonstrar ao julgador os indícios do direito alegado. Ou seja, basta que se extraia de tal prova um juízo de probabilidade acerca da questão trazida à análise do Judiciário, não sendo necessário que o documento escrito que embasa a monitória seja dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, atributos próprios dos títulos executivos. 4. No caso em tela, a Autora, Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A-Eletronorte ajuizou a demanda com lastro nas faturas emitidas em razão da disponibilização de suas instalações de transmissão às Rés, geradas a partir do histórico de inadimplência, emitido pelo Órgão Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS, o que, diante do contexto, configura documentação hábil à instrução da monitória, posto que permite ao magistrado inferir sobre a probabilidade do direito vindicado, diante da existência de elementos suficientes a indicar a origem do crédito perseguido e, por conseguinte, a relação havida entre as partes, bem como a evolução até chegar ao valor cobrado. 5. Constatado nos autos que a inicial foi instruída com documentos suficientes a legitimar a propositura da monitória e diante da ausência de impugnação dos valores e da dívida pela rés, mostra-se acertada a conduta do magistrado ao constituir de pleno direito o título executivo judicial na importância reclamada pelo Autor. 6. Tratando-se de dívida líquida, positiva e com termo prefixado, a mora coincide com o vencimento de cada obrigação (mora ex re), nos termos do art. 397 do Código Civil. 7. A correção monetária visa meramente recompor o valor da moeda, razão pela qual, em hipótese de restituição de quantia, a sua aplicação deve incidir a partir do desembolso de cada parcela ou, tratando de dano material, a partir da data do efetivo prejuízo, conforme a Súmula n. 43 do Superior Tribunal de Justiça. 8. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido. (ID 21022389 - Pág. 1). Em uma análise perfunctória, quanto ao periculum in mora, não se vislumbra qualquer dano de difícil reparação, uma vez que ausente prova de imposição de ordem de pagamento dos valores cobrados na ação monitória ou de determinação de medida constritiva ou expropriatória. No tocante ao fumus boni iuris, não há como verificá-lo no presente átimo processual, uma vez que as contrarrazões ao recurso especial ainda não foram apresentadas pela recorrida, impedindo o equacionamento da efetiva probabilidade de sucesso da tese recursal, em razão do não aperfeiçoamento do contraditório. A par disso, não há também evidência de que a espera pela instauração do contraditório em sede recursal venha a causar prejuízo ou comprometer o resultado útil do processo. Ademais, a decisão objurgada adotou interpretação coerente e razoável, dentre as possíveis, não havendo que se falar em teratologia ou ilegalidade. Dessa forma, verifico ausentes, concomitantemente, o periculum in mora e o fumus boni iuris, razão pela qual indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. Aguarde-se o decurso do prazo para as contrarrazões ao recurso especial. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Determino que as publicações referentes às recorrentes sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados CRISTIANE ROMANO, OAB/DF 1.503, e JOÃO VITOR LUKE REIS, OAB 24.837. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024